Tribunal: TJDFT
Processo: 0705933-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Processo : 0705933-72.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 113797835 do cumprimento de sentença n. 0000719-17.2017.8.07.0001) que deferiu penhora dos bens que guarnecem a residência do devedor e das cotas sociais por este titularizadas nas empresas Jaaraujo Mineração Ltda e Axiomas Brasil Curso Pesquisa e Consultoria. O agravante sustenta que não estão presentes os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, sobretudo a indubitável confusão patrimonial e abusividade à frente da gestão da empresa. Salienta que, por prestar serviços para a administração pública, optou por abrir um leque de atividades econômicas diversas, porquanto inexiste impedimento legal para o exercício de atividade empresarial múltipla. Defende a impenhorabilidade dos bens que guarnecem a residência, ao argumento de que o imóvel indicado pela exequente pertence à mãe do executado, inexistindo comprovação da propriedade de tais bens pelo agravante. Alega que a penhora e liquidação de cotas sociais é medida ilegal, pois gera prejuízo material imediato, colocando em xeque a saúde financeira da pessoa jurídica que se pretende dissolver parcialmente. Ressalta que há discussão aguardando julgamento no Agravo de Instrumento no 0734535-10.2021.8.07.0000, em que será decidida a legalidade da decisão que determinou a desconsideração da personalidade jurídica. Considera que “a execução não está obedecendo ao princípio da menor onerosidade e prejudicialidade, pois, havendo a penhora e liquidação de cotas, colocará a empresa em estado falimentar e de insolvência que levará a sua extinção”. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão combatida. Decido. O juízo de origem apenas ordenou a expedição de mandado de penhora de eventuais bens que guarnecem a residência do executado. Daí que a ordem não é passível de recurso, nos termos do art. 1.001 do CPC. De fato, o ato não possui nenhum conteúdo decisório capaz de gerar prejuízo imediato ao executado. Caso a diligência seja exitosa para realização da penhora, dela será imediatamente intimado o executado (art. 841 do CPC), que poderá impugná-la. Não cabe impugnação prévia, até por falta de interesse, pois, se por um lado não é possível afastar previamente a diligência para possível penhora – em prol da efetividade da tutela executiva –, por outro lado, não se pode afirmar, desde logo, que a constrição incidirá sobre bens impenhoráveis. Ademais, como ainda não houve impugnação à penhora, nem poderia antes de efetivada a constrição de bens, inviável o conhecimento da matéria pelo órgão revisor, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. A propósito, os arestos deste eg. Tribunal: [...] 1. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior tão-somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, ainda pendente de pronunciamento, a questão seja devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir um grau de jurisdição, violando o devido processo legal. 2. O princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior, ou seja, após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor. [...] (AGI 2016.00.2.006550-3, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, julgado em 01.06.2016, DJe: 13.06.2016) Enfim, em consulta aos autos originários, consta que a penhora de bens móveis localizados no endereço indicado não fora efetivada (id. 121279219 dos autos de origem), o que afasta o interesse recursal, por esvaziamento do objeto. No mais, diante das peculiaridades da penhora de cotas sociais e do regramento legal a ela aplicável (art. 861 do CPC), nessa parcela, admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). No caso, vislumbro os requisitos necessários ao deferimento da medida liminar. Deveras, em tese, a penhora de quotas de sociedades simples e empresárias é possível, segundo a ordem de preferência elencada no art. 835, IX, do CPC. Todavia, forçoso considerar que o agravante figura como executado na ação originária em razão da desconsideração da personalidade jurídica deferida naquele feito em decisão pretérita, desafiada pelo Agravo de Instrumento n. 0734535-10.2021.8.07.0000, no qual restou reconhecida, nesse particular, a probabilidade de provimento daquele recurso, conforme trecho da decisão liminar: [...] a desconsideração da personalidade jurídica, na forma do art. 50 do Código Civil, é medida extrema e autorizada apenas quando demonstrado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, cujos requisitos autorizadores são definidos pelo caput e §§ 1o e 2o do referido dispositivo legal, com a redação dada pela Lei no 13.874/2019: Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (Negritado) Nesse passo, a ausência de bens e o mero encerramento irregular da sociedade empresária, por si só, não comprovam a ocorrência de fraude ou abuso da pessoa jurídica, a fim de autorizar o uso excepcional do instituto da desconsideração da personalidade jurídica. De fato, não se deve olvidar que o STJ firmou entendimento no sentido de que a presença de indícios de encerramento irregular da sociedade somada à ausência de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo não constituem motivos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que se faz necessária a efetiva comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, senão vejamos: AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. DISSOLUÇÃO IRREGULAR E AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. CONCLUSÃO EM CONFORMIDADE COM PRECEDENTE ESPECÍFICO DA SEGUNDA SEÇÃO. 1. Esta Corte Superior firmou seu posicionamento no sentido de que a irregularidade no encerramento das atividades ou dissolução da sociedade não é causa suficiente para a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do artigo 50 do Código Civil, devendo ser demonstrada a ocorrência de caso extremo, como a utilização da pessoa jurídica para fins fraudulentos (desvio de finalidade institucional ou confusão patrimonial). 2. Conclusão do acórdão embargado em conformidade com a orientação firmada pela Segunda Seção no julgamento do EREsp 1.306.553/SC. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EAREsp 960.926/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 09/08/2017, DJe 21/08/2017. Negritado) Destarte, nesse ponto, em uma análise preliminar, evidencio a probabilidade de provimento do recurso. Inegável que o desfecho do AGI n. 0734535-10.2021.8.07.0000 influenciará decisivamente na solução deste agravo, uma vez que determinará a manutenção ou não do redirecionamento da execução para o patrimônio do agravante. Nesse contexto, na linha da decisão liminar dada no AGI 0734535-10, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, bem assim o periculum in mora, que se apresenta em razão dos efeitos deletérios da penhora de quotas sociais, independentemente de sua liquidação que poderia ocorrer em custo espaço de tempo. Defiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 22 de abril de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator